Tribunal: TJSP
Processo: 2197593-42.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r Municipal de Marília no 867, de 2-8-2019, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal, após decurso do prazo para sanção – Norma que isenta do IPTU imóvel com até 100m2 de área construída – Incompatibilidade com os arts. 1o, 47, XIX, 'a', 144 e 176, § 6o, da CE/89; arts. 41, IV, 63, XVI, e 156 da Lei Orgânica Municipal; e art. 17, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Inocorrência.
Preliminar.
Análise de ofensa a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica do Município de Marília. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
Mérito.
1 - Matéria tributária. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Legitimidade ativa concorrente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para iniciar processo legislativo, quando se tratar de matéria de natureza tributária, ainda que acarrete diminuição de receitas orçamentárias. Precedentes. Tema 682 analisado em sede repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 743.480.
2 - Art. 113 do ADTC. Interpretação restritiva. Efeitos que se limitam ao 'Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União', não alcançando os municípios. Inteligência do art. 106 do ADCT. Precedentes deste Órgão Colegiado.
3 - Ação improcedente."
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2197593-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Carlos Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar Municipal de Marília no 867, de 2-8-2019, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal, após decurso do prazo para sanção – Norma que isenta do IPTU imóvel com até 100m2 de área construída – Incompatibilidade com os arts. 1o, 47, XIX, 'a', 144 e 176, § 6o, da CE/89; arts. 41, IV, 63, XVI, e 156 da Lei Orgânica Municipal; e art. 17, § 1o,

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Complementar Municipal de Marília no 867, de 2-8-2019, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal, após decurso do prazo para sanção – Norma que isenta do IPTU imóvel com até 100m2 de área construída – Incompatibilidade com os arts. 1o, 47, XIX, 'a', 144 e 176, § 6o, da CE/89; arts. 41, IV, 63, XVI, e 156 da Lei Orgânica Municipal; e art. 17, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Inocorrência.
Preliminar.
Análise de ofensa a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica do Município de Marília. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
Mérito.
1 - Matéria tributária. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Legitimidade ativa concorrente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para iniciar processo legislativo, quando se tratar de matéria de natureza tributária, ainda que acarrete diminuição de receitas orçamentárias. Precedentes. Tema 682 analisado em sede repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 743.480.
2 - Art. 113 do ADTC. Interpretação restritiva. Efeitos que se limitam ao 'Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União', não alcançando os municípios. Inteligência do art. 106 do ADCT. Precedentes deste Órgão Colegiado.
3 - Ação improcedente."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000165395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2197593-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E JULGARAM A
AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR.
DES. ANTÔNIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI E
RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2197593-42.2019.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Marília
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Marília
Comarca: São Paulo
Voto no 52.661OE
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei
Complementar Municipal de Marília no 867, de 2-8-2019,
promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal, após
decurso do prazo para sanção – Norma que isenta do IPTU
imóvel
com
até
100m2
de
área
construída
–
Incompatibilidade com os arts. 1o, 47, XIX, 'a', 144 e 176, §
6o, da CE/89; arts. 41, IV, 63, XVI, e 156 da Lei Orgânica
Municipal; e art. 17, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal
– Inocorrência.
Preliminar.
Análise de ofensa a dispositivos da Lei de Responsabilidade
Fiscal e da Lei Orgânica do Município de Marília.
Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
Mérito.
1 - Matéria tributária. Violação ao princípio da separação dos
poderes. Inocorrência. Legitimidade ativa concorrente entre o
Poder Legislativo e o Poder Executivo para iniciar processo
legislativo, quando se tratar de matéria de natureza tributária,
ainda que acarrete diminuição de receitas orçamentárias.
Precedentes. Tema 682 analisado em sede repercussão geral no
Recurso Extraordinário com Agravo no 743.480.
2 - Art. 113 do ADTC. Interpretação restritiva. Efeitos que se
limitam ao 'Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União', não alcançando os
municípios. Inteligência do art. 106 do ADCT. Precedentes
deste Órgão Colegiado.
3 - Ação improcedente.”
Trata-se de ação direta, com pedido de liminar, proposta
pelo Prefeito do Município de Marília, objetivando a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 867, de 2-8-2019, do
Município de Marília, de autoria de vereador, promulgada pelo
Presidente da Câmara Municipal após o decurso do prazo para sanção.
Referida norma “modifica o 'caput' do art. 185-A da Lei Complementar na
158/97 Código Tributário do Município, isentando IPTU de imóvel com
até 100m2, nos termos que especifica”.
Eis a redação da lei impugnada:
“Art. 1°. O 'caput' do art. 185-A da Lei Complementar no
158, de 29 de dezembro de 1997, Código Tributário do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marília, passa a vigorar com a seguinte redação:
“'Art. 185-A. Fica isento do Imposto sobre a Propriedade
Predial Urbana o imóvel residencial com até 100,00m2 (cem metros
quadrados) de construção, com exceção de telheiro, localizado em bairro
considerado popular, quando:'
“Art. 2o. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data
de sua publicação e seus efeitos operar-se-ão a partir de 1o de janeiro de
2020”.
Em resumo, argumenta o autor que o ato afronta a ordem
constitucional, pois há usurpação de competência legislativa do Poder
Executivo, pelo Poder Legislativo, e também porque viola o princípio
federativo, mais precisamente as regras sobre repartição de competências,
já que renunciar receitas e gerir orçamento são temas ligados à
organização e funcionamento da administração municipal. Na ótica do
requerente, a lei é incompatível com os arts. 1o, 47, XIX, 'a', 144 e 174, § 6o,
da CE/89; arts. 41, IV, 63, XVI, e 156 da Lei Orgânica Municipal; e art. 17,
§ 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Liminar indeferida, foram os autos processados, com a
solicitação de informações à Câmara Municipal de Marília, citada a
Procuradora-Geral do Estado e ouvido o Procurador-Geral de Justiça, fls.
46/49.
Às
fls.
58/70,
a
Câmara
Municipal
de
Marília,
representada por seu Presidente, prestou informações e ainda defendeu a
constitucionalidade da norma. Mas, em matéria preliminar, alegou falta
de interesse de agir, na modalidade adequação, pois o autor teria
utilizado como parâmetro a Lei Orgânica Municipal de Marília e a Lei de
Responsabilidade Fiscal para verificar a constitucionalidade da norma
impugnada.
Instado a se manifestar para os fins do art. 90, § 2o, da
CE/89, a Procuradoria-Geral do Estado deixou transcorrer o prazo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem manifestação, fls. 72.
Ao Agravo Interno no 2197593-42.2019.8.26.000/50000,
tirado contra a decisão que indeferiu a liminar, o Órgão Especial negou
provimento, fls. 101/107.
Às fls. 115/132, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, dr.
Wallace Paiva Martins Junior, opinou pela procedência do pedido para
declarar a incompatibilidade Lei Complementar no 867, de 2-8-2019, do
Município de Marília, com os arts. 144 e 297 da Constituição Estadual por
sua remissão ao art. 113 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal. A ementa da peça ministerial resume a questão da
seguinte
forma:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
TRIBUTÁRIO.
FINANCEIRO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 867, DE 02 DE
AGOSTO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA. LEI TRIBUTÁRIA
BENÉFICA. ISENÇÃO DE IPTU DE IMÓVEL COM ATÉ 100M2.
INICIATIVA PARLAMENTAR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
SEPARAÇÃO DE PODERES. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 682
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE PEDIR ABERTA.
PROCESSO LEGISLATIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
RENÚNCIA
DE
RECEITA.
NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 113 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. 1. A Constituição Estadual é o
exclusivo parâmetro de controle na sindicância de constitucionalidade de
lei municipal por via de ação direta, sendo inadmissível seu contraste
com a Lei Orgânica Municipal ou com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2.
Lei municipal de iniciativa parlamentar que isenta de IPTU imóvel com
até 100m2. Inexistência de violação à separação de poderes, pois a
iniciativa legislativa em matéria tributária é comum ou concorrente.
Incidência do Tema de Repercussão Geral n. 682 do Supremo Tribunal
Federal. 3. Causa de pedir aberta. Vício formal, por violação ao processo
legislativo constitucionalmente previsto, cuja reprodução é obrigatória no
âmbito municipal, por força do disposto nos artigos 144 e 297 da Carta
Paulista. 4. Processo legislativo que deve ser instruído com a estimava do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impacto orçamentário e financeiro nas hipóteses em que a proposição
preveja renúncia de receita, em obséquio ao artigo 113 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Federal. 5. Procedência do
pedido.”
É o relatório.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo Prefeito do Município de Marília contra ato normativo editado pela
Câmara Municipal, na forma da Lei Complementar no 867, de 2-8-2019,
argumentando o requerente que o Poder Legislativo Municipal, ao
promulgar o Projeto de Lei no 04/2018, de autoria de vereador, que
isentou do imposto sobre a propriedade predial urbana o imóvel
residencial com até 100m2 de construção, violou os arts. 1o, 47, XIX, 'a', 144
e 174, § 6o, da CE/89; arts. 41, IV, 63, XVI, e 156 da Lei Orgânica
Municipal; e art. 17, § 1o, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
De início, necessário afastar a análise de violação à Lei de
Responsabilidade Fiscal, à Lei Orgânica do Município e a dispositivos da
Constituição Federal que não sejam de observância obrigatória pelos
Estados e Municípios ou que não foram reproduzidos pela Constituição
Estadual, pois apenas a Constituição Estadual deve ser parâmetro de
controle abstrato de normas, art. 125, § 2o, CF/88. Também a
contrariedade reflexa ou indireta ao texto da constituição não podem ser
aferidas por via principal.
Quanto ao mérito, a ação improcede.
A iniciativa do processo legislativo referente à disciplina
jurídica de tributos é concorrente entre os Poderes Executivo e
Legislativo, por isso inexiste ofensa às regras de iniciativa e de separação
de poderes.
Não há no texto da Constituição Estadual de 1989 regra
que estabeleça ser da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo
a iniciativa das leis que disponham sobre matéria tributária. Segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 24, § 2o, compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre criação e extinção de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem
como a fixação da respectiva remuneração; criação e extinção das
Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o
disposto no artigo 47, XIX; organização da Procuradoria Geral do Estado
e da Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da
União; servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria; militares, seu regime jurídico,
provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo
da Polícia Militar; e criação, alteração ou supressão de cartórios notariais
e de registros públicos.
A lei impugnada não trata da estrutura ou da atribuição de
órgãos da Prefeitura Municipal nem do regime jurídico de servidores
públicos.
Por outro lado, o art. 174 refere-se apenas às leis
orçamentárias que institui o plano plurianual, estabelece as diretrizes
orçamentárias e os orçamentos anuais.
Esse tema foi analisado em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal, ocasião em que a Suprema Corte fixou a
orientação de que não existe previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do
Executivo, em matéria tributária, acentuando, inclusive, “Ainda que
acarretem diminuição de receitas arrecadadas, as leis que concedem
benefícios fiscais tais como isenções, remissões, redução de base de
cálculo ou alíquota não podem ser enquadradas entre as leis
orçamentárias a que se referem o art. 165 da Constituição Federal”:
“Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2.
Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal
que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4.
Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de
iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de
jurisprudência.” (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com
Agravo no 743.480 Minas Gerais, j. em 10-10-2013).
E justamente por não se tratar de lei orçamentária, mas sim
de lei tributária benéfica, ainda que seus efeitos reflitam no orçamento do
ente público, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há
inconstitucionalidade em o Poder Legislativo deflagrar processo
legislativo em matéria tributária, inexistindo ofensa às regras de iniciativa
e de separação de poderes: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INICIATIVA
LEGISLATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE
PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE
ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA VENHA A
REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. RECURSO QUE NÃO
SE INSURGIU CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SE
MANTÊM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O recurso
extraordinário é cabível contra acórdão que julga constitucionalidade in
abstracto de leis em face da Constituição Estadual, quando for o caso de
observância ao princípio da simetria. Precedente: Rcl 383, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Moreira Alves. 2. A iniciativa para início do processo legislativo
em matéria tributária pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e
ao Poder Executivo (art. 61, § 1o, II, b, da CF). Precedentes: ADI 724-MC,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15.05.92; RE 590.697-ED,
Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 06.09.2011; RE
362.573- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje de 17.08.2007). 3.
In casu, o Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade formal
de lei em matéria tributária por entender que a matéria estaria adstrita à
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, dada a eventual
repercussão da referida lei no orçamento municipal. Consectariamente,
providos o agravo de instrumento e o recurso extraordinário, em face da
jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (Ag. Reg. no Ag. de Inst. No 809.719 MG, Primeira Turma,
rel. Min. Luiz Fux, j. em 9-4-2013).
Nesse sentido, também é orientação deste Col. Órgão
Especial: “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 4.768, de 17 de
abril de 2014, do Município de Suzano, que 'dispõe sobre a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isenção do pagamento do IPTU aos imóveis locados por templos
religiosos'. Ausência de inconstitucionalidade formal decorrente de
vício de iniciativa. Entendimento consagrado pelo E. STF de que de que
a competência para iniciar processo legislativo sobre matéria tributária
não é privativa do Poder Executivo. Inocorrência de criação de despesa
sem a correspondente previsão de custeio. Desrespeito, contudo, ao artigo
163, incisos II e VI, 'b', e § 4o, da Constituição Estadual. Violação ao
princípio da isonomia tributária. Dentro do grupo escolhido para se
beneficiar da isenção tributária (entidades religiosas que são locatárias de
imóveis no Município de Suzano), o estabelecimento de qualquer
restrição ou distinção desmotivada representa uma verdadeira violação
ao princípio da isonomia e limita indevidamente a liberdade religiosa.
Configurada a inconstitucionalidade da expressão 'há pelo menos 06
(seis) meses' (g.n.), constante do caput do artigo 2o da lei vergastada. Ação
julgada parcialmente procedente.” (ADI no 2253861-24.2016.8.26.0000, Rel.
p/ o acórdão Des. Moacir Peres, j. 31-5-2017). (Destacou-se)
“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Pretensão que
envolve a Lei no 4.913, de 11 de setembro de 2015, do Município de
Suzano, a qual autoriza o Poder Público 'a conceder isenção do
pagamento do IPTU aos imóveis que sediam instituições esportivas,
culturais e de promoção social, sem fins lucrativos, conforme especifica' -
Inexistência de ofensa às regras de iniciativa e de separação de poderes
- Iniciativa do processo legislativo referente à matéria tributária que é
concorrente
entre
os
Poderes
Executivo
e
Legislativo
-
Inconstitucionalidade Configuração - Controle concentrado que possui
causa de pedir aberta - Inviabilidade da criação, pelo Poder Legislativo,
de lei autorizativa para atuação do Poder Executivo - Texto que não cria a
isenção e sim entrega a competência para tanto - Poder regulamentar do
Chefe do Executivo que é realizado através de decretos - Temas
tributários benéficos, como a isenção de um imposto, que só podem ser
feitos por lei específica - Reserva legal prevista no art. 163, § 6o, da
Constituição
Estadual
-
Ação
procedente.”
(ADI
no
2247517-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. em 22-3-2017).
(Destacou-se)
“Parâmetro de constitucionalidade. Compatibilidade entre
a Lei Complementar Municipal no 47, de 18.10.2013, de Hortolândia, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal.
Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2o, da Constituição
Federal, e 74, VI, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes.
Não conheço da ação quanto aos parâmetros apontados Constituição
Federal e LOM. Ação Direta de Inconstitucionalidade Hortolândia. Lei
Complementar Municipal no 47, de 18 de outubro de 2013, de iniciativa
parlamentar, concedendo desconto de 50% (cinquenta por cento) do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU, aos
imóveis localizados nas vias públicas onde são realizadas feiras-livres,
bem como ao imóvel que tenha instalado em sua calçada, ponto de
parada de ônibus. Admissibilidade. Competência concorrente em se
tratando de matéria tributária. Art. 61 da Constituição Federal e art. 24
da Constituição Estadual. Precedentes. Improcedente a ação, na parte
conhecida.” (ADI no 2.159.221-29.2016.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos
Santos, j. em 7-12-2016). (Destacou-se)
Por fim, nos termos do art. 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), o disposto nos arts. 107 a 113,
também do ADCT, todos introduzidos pela EC no 95, de 15-12-2016, deve
ser interpretado restritivamente, não se aplicando aos municípios. Seus
efeitos limitam-se ao “Novo Regime Fiscal no âmbito dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União”:
"Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por
vinte exercícios financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias."
(...)
"Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere
despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro."
Nesse
sentido:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Pretensão que envolve a Lei no 11.865, de
11 de fevereiro de 2019, de autoria do Poder Legislativo local, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'estabelece desconto de 15% (quinze por cento) no pagamento de IPTU
Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana dos imóveis lindeiros
localizados nas margens da Rodovia Raposo Tavares no âmbito do
município
de
Sorocaba
e
dá
outras
providências'

Leis
infraconstitucionais e arguida Planta Genérica de Valores local que não
servem de parâmetro de análise da ação de controle concentrado de
constitucionalidade, enquadrando-se no controle de legalidade

Inconstitucionalidade
Não configuração
Iniciativa do processo
legislativo referente à matéria tributária que é concorrente entre os
Poderes Executivo e Legislativo Reflexo no orçamento municipal que
não se confunde com a competência para legislar Criação de normas
tributárias e não de leis orçamentárias
Observância da Tese de
Repercussão Geral no 682 do E. Supremo Tribunal Federal Precedentes
deste C. Órgão Especial Não ocorrência de ofensa ao princípio da
capacidade contributiva Norma que traz aspectos objetivos e condiciona
a sua aplicação a habitações populares e que sejam afetadas pelo tráfego
constante da rodovia, configurando diretamente a aplicação do princípio
da capacidade contributiva assegurando o princípio da isonomia,
constitucionalmente previsto Não incidência do art. 113 do ADCT aos
municípios por integrar, nos termos do art. 106, também do ADCT, o
'Novo Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União' Ação improcedente.” (ADI no 2167905-35.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Álvaro Passos, j. em 22-10-2019). (destacou-se)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei
Complementar 44/2019, que dispõe sobre a alteração do inciso III, do art.
254, da Lei Complementar no 007/2007 Código Tributário Municipal, e
que ampliou a metragem para fins de isenção de Imposto Predial
Territorial Urbano, de oitenta para cem metros quadrados de área
construída. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA.
Exclusiva competência do Chefe do Poder Executivo não caracterizada.
Inteligência da Constituição do Estado de São Paulo e da jurisprudência
do E. STF e deste C. Órgão Especial. Ausência de violação do Pacto
Federativo e do princípio constitucional da separação de poderes. A lei
municipal impugnada não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de
órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de
servidores públicos, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer vício de
inconstitucionalidade formal na legislação impugnada. Pacífico o
entendimento do C. STF no sentido de que a norma de isenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imposto Territorial Urbano (IPTU) tem natureza tributária, e não
orçamentária, sendo a iniciativa de competência concorrente entre os
Poderes Legislativo e Executivo. QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE
TESE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 682, ARE 743.480, Rel. Min.
GILMAR MENDES, assim definido: 'Inexiste, na Constituição Federal de
1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para
as que concedem renúncia fiscal.' ARTIGO 113, DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS Artigo que
não se aplica aos municípios. Aclara o artigo 106, do mencionado ADCT
(inserto pela EC de número 95/16) que os artigos 107 a 114 integram o
'Novo Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União'. O mencionado artigo 113, então, há de ser interpretado de
acordo com essa diretriz, aplicando-se no âmbito restrito exposto no
parágrafo
anterior.
Precedentes.
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL ANTE A INFRINGÊNCIA DOS PRECEITOS CONTIDOS
NO ARTIGO 111, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Inocorrência. Cuida-se de lei que amplia a hipótese legal de isenção de
'IPTU'. Não disciplina de modo direto, portanto, a administração pública,
seu funcionamento, quadro de servidores, etc. Posto que atinente a
matéria tributária, afetará a administração pública apenas de modo
reflexo. Destarte inadequado, portanto, seu exame com fundamento no
dispositivo mencionado. Ainda se admitida a tese ofertada, porém, não se
nota qualquer lesão aos princípios trazidos pelo artigo, posto que a lex
prevê tratamento díspar a pessoas com características singulares e
aparenta buscar, materialmente, o pleno atendimento dos princípios da
isonomia e capacidade contributiva. Sua inserção no ordenamento
jurídico municipal, por tal razão, não implicará em necessária ofensa aos
princípios elencados no artigo 111, da Constituição Bandeirante. AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.” (ADI no 2128891-44.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Alex Zilenovski, j. em 25-9-2019). (destacou-se)
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar
n° 2.896, do Município de Ribeirão Preto, que prevê a concessão de
benefício tributário por adoção de ações ecológicas no âmbito municipal.
Violação ao artigo 113, do ADCT, da CF. Não ocorrência. Como exposto
no artigo 106 da Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de
2016, que instituiu o 'Novo Regime Fiscal', o âmbito da incidência de
mencionado dispositivo se restringe ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União, não se aplicando aos Municípios.
Precedente deste Órgão Especial no sentido de que o 'Novo Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fiscal', instituído pela Emenda Constitucional n°95/2016, não se aplica
aos Municípios. O diploma impugnado não aborda matéria
orçamentária, dispondo sobre direito tributário. Inaplicáveis às suas
disposições ou ao projeto que o antecedeu, portanto, as exigências
previstas no artigo 174, caput, e §6°, da CE. Precedentes do STF e deste
Colegiado. Afastada, ainda, a suposta violação ao artigo 176, incisos I e II,
da Constituição Estadual. Lei Complementar Municipal que instituiu
concessão de desconto tributário aos contribuintes do IPTU que
atenderem às suas exigências somente a partir do exercício orçamentário
seguinte àquele em que for requerido. Consequente possibilidade de que
sejam inseridos no projeto da lei orçamentária anual os impactos e
possíveis medidas compensatórias relativas à renúncia de receita
concretizada por meio do benefício tributário em comento. Doutrina.
Ação julgada improcedente.” (ADI no 2201892-96.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Márcio Bartoli, j. em 20-3-2019). (destacou-se)
Diante desse quadro, julga-se improcedente a ação.
CARLOS BUENO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2197593-42.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Prefeito do Município de Marília
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Marília
DECLARAÇÃO DE VOTO
(DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE)
VOTO N. 5691/20
Ação direta de inconstitucionalidade. Marília. Lei
Complementar n. 867, de 02 de agosto de 2019, que
modificou o art. 185-A, caput, da Lei Complementar
n. 158/97, a qual dispõe sobre o Código Tributário do
Município. Isenção de IPTU para imóveis localizados
em bairro considerado popular, com até 100m2 de
área
construída,
à
exceção
de
telheiros.
Competência concorrente. Irrelevância de eventuais
reflexos no orçamento do Município. Tema n. 682, do
Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade não
caracterizada. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Ação improcedente.
V I S T O S.
Adotado, de início, o relatório elaborado, bem como o
voto do ilustre relator, Desembargador Carlos Bueno, acrescento à fundamentação as
razões do meu entendimento sobre a matéria.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com
pedido de medida liminar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Marília, com vistas à
declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 867, de 02 de agosto de
2019, do Município de Marília, de iniciativa parlamentar, a qual modifica o art. 185-A,
caput, da Lei Complementar n. 158/97 (Código Tributário do Município), para efeito de
isentar do recolhimento de IPTU os proprietários de imóvel com até 100m2 de área
construída, à exceção de telheiros, nos termos que especifica.
Assim dispõe a legislação impugnada:
““Art. 1°. O 'caput' do art. 185-A da Lei Complementar no
158, de 29 de dezembro de 1997, Código Tributário do Município de Marília, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“'Art. 185-A. Fica isento do Imposto sobre a Propriedade
Predial Urbana o imóvel residencial com até 100,00m2 (cem metros quadrados) de
construção, com exceção de telheiro, localizado em bairro considerado popular, quando:'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 2o. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data
de sua publicação e seus efeitos operar-se-ão a partir de 1o de janeiro de 2020”.
Ausentes questões preliminares, quanto ao mérito, o
pedido é mesmo improcedente, como ponderou o relator.
Ressalvo meu entendimento no sentido de que a lei em
comento tem natureza tributária (concessão de isenção tributária), de modo que não se
inclui entre as matérias reservadas à iniciativa legislativa do Chefe do Executivo,
tampouco importa violação ao princípio da separação de poderes.
Assim, não há incompatibilidade com o ordenamento
constitucional no fato de a lei concessiva de isenção de IPTU ser de iniciativa parlamentar,
pelo que não se há falar em vício formal de inconstitucionalidade.
Irrelevante, por sua vez, a alegação de que a aplicação
da lei impugnada repercutirá no orçamento do Município, com redução da arrecadação.
Com
efeito,
embora
o
ato
normativo
possa,
eventualmente, impactar a gestão orçamentária do Município, tal fato não invalida a
norma, pois não se está legislando sobre matéria orçamentária, o que se enquadraria na
reserva legislativa do Executivo (art. 165 da CF e art. 174 da CE).
A matéria está pacificada no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, que já assentou a inexistência de reserva de iniciativa do Poder
Executivo para as chamadas 'leis tributárias benéficas', tampouco, por consequência,
qualquer ofensa ao princípio da separação de poderes em hipóteses similares, verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INICIATIVA LEGISLATIVA.
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONCORRÊNCIA ENTRE PODER LEGISLATIVO E PODER
EXECUTIVO. LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE O TEMA
VENHA A REPERCUTIR NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. RECURSO QUE NÃO SE
INSURGIU CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SE MANTÊM POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O recurso extraordinário é cabível contra acórdão que
julga constitucionalidade in abstracto de leis em face da Constituição Estadual, quando for
o caso de observância ao princípio da simetria. Precedente: Rcl 383, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Moreira Alves. 2. A iniciativa para início do processo legislativo em matéria tributária
pertence concorrentemente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo (art. 61, § 1o, II, b,
da CF). Precedentes: ADI 724-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
15.05.92; RE 590.697-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de
06.09.2011; RE 362.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, Dje de 17.08.2007).
3. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade formal de lei em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria tributária por entender que a matéria estaria adstrita à iniciativa privativa do Chefe
do Poder Executivo, dada a eventual repercussão da referida lei no orçamento municipal.
Consectariamente, providos o agravo de instrumento e o recurso extraordinário, em face
da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI
809719 AgR / MG - MINAS GERAIS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.04.2013).
“NORMAS SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. INICIATIVA
CONCORRENTE ENTRE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO E OS MEMBROS DO
LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE DE LEI QUE VERSE SOBRE O TEMA REPERCUTIR
NO ORÇAMENTO DO ENTE FEDERADO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO
DOS LEGITIMADOS PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. AGRAVO
IMPROVIDO. I A iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente entre
o chefe do poder executivo e os membros do legislativo. II A circunstância de as leis que
versem sobre matéria tributária poderem repercutir no orçamento do ente federado não
conduz à conclusão de que sua iniciativa é privativa do chefe do executivo. III Agravo
Regimental improvido”. (RE 590.697-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Dje de 06.09.2011).
“ADI - LEI No 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI No 9.535/92 - BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO
-
MATÉRIA
DE
INICIATIVA
COMUM
OU
CONCORRENTE
-
REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO ESTADUAL - ALEGADA USURPAÇÃO DA
CLÁUSULA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. - A
Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo
legislativo em tema de direito tributário. - A iniciativa reservada, por constituir matéria de
direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo - deve
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. - O ato de legislar
sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não
se equipara - especialmente para os fins de instauração do respectivo processo legislativo
- ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado.” (ADI 724 MC/RS Medida Cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/05/1992).
Cumpre salientar que o STF já enfrentou o tema até
mesmo em regime de repercussão geral, ocasião em que fixou a Tese n. 682: “Inexiste,
na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária,
inclusive para as que concedem renúncia fiscal”.
Destacam-se, a propósito, casos análogos já submetidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à apreciação deste C. Órgão Especial:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Catanduva. Lei
Complementar n. 917, de 03 de maio de 2018, que "Institui o programa de incentivo e
desconto no IPTU, denominado 'IPTU Verde' no Município de Catanduva e dá outras
providências". Alegação de incompatibilidade com o disposto nos arts. 5o; 25; 47, II e XIV;
111; 160, § 1o; 163, II; 174, §§ 3o e 6o, e 176, I, da Constituição Estadual. Inexistência de
vício de iniciativa e/ou vulneração ao princípio da separação dos Poderes. Processo
legislativo referente a matéria tributária cuja iniciativa é concorrente entre os Poderes
Executivo e Legislativo. Lei impugnada que não importou violação aos princípios da
razoabilidade,
impessoalidade,
capacidade
contributiva
ou
isonomia,
tampouco
inconstitucionalidade por falta de instituição do benefício fiscal por lei específica. Ação
julgada improcedente.” (ADI n. 2208954-90.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. 20.02.2019).
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
No 9.337/2017, QUE ACRESCENTOU OS PARÁGRAFOS 1o, 2o, 3o E 4o AO ARTIGO 4o
DA LEI No 5.875/2002, AMBAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - ATO
NORMATIVO DE AUTORIA PARLAMENTAR CONCEDENDO ISENÇÃO DA 'TAXA DE
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA' AOS CONTRIBUINTES VINCULADOS ÀS
UNIDADES CONSUMIDORAS CLASSIFICADAS COMO 'TARIFA SOCIAL DE BAIXA
RENDA' - NATUREZA TRIBUTÁRIA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE -
PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGÃO
ESPECIAL - REFLEXOS NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO - IRRELEVÂNCIA - NORMA
QUE NÃO CRIA OBRIGAÇÕES OU AUMENTO DE DESPESA AO PODER PÚBLICO -
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, CASSADA A LIMINAR". "Por se tratar de limitações
ao poder de instauração do processo legislativo, as hipóteses previstas no texto
constitucional devem ser interpretadas restritivamente, inexistindo óbice à iniciativa de lei
parlamentar que disponha sobre matéria tributária, seja para criar ou majorar tributos ou
mesmo para conceder benefícios fiscais porquanto o constituinte não restringiu o âmbito
de sua titularidade, cuidando-se, isto sim, de competência concorrente". "As proposições
legislativas instituidoras de benefícios fiscais não se submetem à reserva de iniciativa
prevista na Constituição Bandeirante e tampouco constituem ingerência nas prerrogativas
do Poder Executivo, ainda que impliquem reflexos orçamentários, na medida em que o ato
de legislar sobre direito tributário não se confunde com o ato de legislar sobre o
orçamento.” (ADI n. 2103806-27.2017.8.26.0000, Rel. Des. Renato Sartorelli, j.
13.09.2017).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AJUIZADA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL EM FACE DA LEI No 938 DE 12 DE
SETEMBRO DE 2018, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, A QUAL DISPÕE “SOBRE A
ISENÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 1)
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA (ISENÇÃO FISCAL). COMPETÊNCIA CONCORRENTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REFLEXOS NO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA POR NÃO SE CONFUNDIR COM A
COMPETÊNCIA DE LEGISLAR SOBRE LEI ORÇAMENTÁRIA. VÍCIO DE INICIATIVA
NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO E. STF (TESE No 682);
2) INOCORRÊNCIA DE CRIAÇÃO DE DESPESA SEM A CORRESPONDENTE
PREVISÃO DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 25 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL; 3) ISENÇÃO AOS IMÓVEIS PERTENCENTES ÀS LOJAS MAÇÔNICAS
(INC. I, DO ART. 1o, DA LEI IMPUGNADA), TODAVIA, QUE NÃO OBSERVA O
PRINCÍPIO DA IGUALDADE (ART. 163, II, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA), AO
PRETERIR DEMAIS INSTITUIÇÕES DA MESMA NATUREZA. Ação procedente em
parte, para declarar a inconstitucionalidade apenas do inc. I do art. 1o da Lei no 938, de 12
de setembro de 2018 do Município de Catanduva, com efeito ex tunc.” (ADI n.
2224103-29.2018.8.26.0000, Rel.a Des.a Cristina Zucchi, j. 05.06.2019).
Em
arremate,
vale
comentar
que
o
dispositivo
impugnado assegura a isenção do IPTU aos imóveis com área de 100m2 de área
construída, exceto telheiros, “localizados em bairro popular”.
Embora não conste que a lei impugnada tenha definido a
abrangência da locução “bairro popular”, tampouco incumbido o Poder Executivo de
regulamentá-la quanto a esse aspecto, trata-se de conceito de fácil interpretação e sujeito
à apreciação do Poder Judiciário, com vistas à sua legítima aplicação, caso a caso.
Ante o exposto, por meu voto julga-se improcedente a
ação. Acompanho, portanto, o relator.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS AUGUSTO LORENZETTI BUENO
100CE097
13
17
Declarações de
Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
1015E520
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2197593-42.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.